Tribunal: TJES
Processo: 5006348-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006348-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUAN SOARES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
C
ÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HC - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Pelo estudo dos autos afere-se que tese necessária para o deslinde do HC fora fundamentadamente externada, à luz da impossibilidade de análise
per saltum
, que tende a suprimir uma instância, no que se refere a suposto mandado de busca lastreado tão somente em denúncia anônima.

- Por apreço ao debate,
apenas por isso
, fora consignada a ausência de comprovação quanto ao argumento de que mandado de busca e apreensão teria se perfectibilizado única e exclusivamente com base em denúncias anônimas.

- Ainda apenas por apreço ao debate fora consignado que não há comprovação concreta de que a ordem de busca tenha se efetivado em desfavor de terceira pessoa, sendo certo, quanto ao ponto, que o HC se revela inviável para discutir a autoria dos delitos.

2.
Assim, a rejeição de teses articuladas pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de omissão no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
JUAN SOARES
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão que, em síntese, norteou a denegação da ordem almejada em sede de Habeas Corpus, mantendo-se a prisão processual do paciente, implementada na origem pela imputada prática do crime de tráfico de drogas.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão se revelou omisso quanto a questão primordial para o deslinde do feito, de modo que almeja o provimento do recurso para fins de aclaramento e alteração do julgado.

Pois bem.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO – NULIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – ORDEM DENEGADA.

1
.
Primeiramente destaca-se que foram impetrados outros Habeas Corpus em favor do paciente, cujas alegações defensivas foram devidamente afastadas (HC n.
5000357562024.8.08.0000
- em que fora tratada a existência de requisitos para manutenção da prisão preventiva, e HC nº
5000385-24.2024.8.08.0000 – em que foram abordados os direitos Constitucionais do paciente).

2.
Na hipótese tratada nestes autos, os argumentos defensivos devem ser rejeitados, data vênia, por mais de um motivo e fundamento, quais sejam:
A.
N
ão se constata que a tese de nulidade, decorrente de indevida prisão com base em mandado de busca e apreensão lastreado em denúncia anônima, expedido em desfavor de terceira pessoa, tenha sido articulada perante o juízo originário,
sendo de todo indevido que esta Corte venham a externar provimento per saltum, que venha a suprimir uma instância
;
B.
Mesmo que a sobredita conclusão não fosse possível, entendo que não há provas nos autos que possam revelar que a expedição do mandado de busca tenha se efetivado, única e exclusivamente, com base em denúncias anônimas;

C.
Improvável que tenha sido cumprido o mandado de busca sem que houvesse decisão judicial apta para tanto, determinado a diligência;
D.
Não há comprovação concreta de que a ordem de busca tenha se efetivado em desfavor de terceira pessoa, sendo certo, quanto ao ponto, que o HC se revela inviável para discutir a autoria dos delitos. Não se descarta a hipótese de que o paciente seja a pessoa de “JACARÉ”, e só após a instrução a questão deve ser deslindada. As provas apontam que o irmão do paciente não residia na residência alvo do mandado, tratando-se de pessoa que sequer possui em trâmite investigações ou ações penais em curso.

3.
Ordem denegada.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que tese necessária para o deslinde do HC fora fundamentadamente externada, à luz da impossibilidade de análise
per saltum
, que tende a suprimir uma instância, no que se refere a suposto mandado de busca lastreado tão somente em denúncia anônima.

E por apreço ao debate,
apenas por isso
, fora consignada a ausência de comprovação quanto ao argumento de que mandado de busca e apreensão teria se perfectibilizado única e exclusivamente com base em denúncias anônimas.

Ainda apenas por apreço ao debate fora consignado que não há comprovação concreta de que a ordem de busca tenha se efetivado em desfavor de terceira pessoa, sendo certo, quanto ao ponto, que o HC se revela inviável para discutir a autoria dos delitos.

Assim, a rejeição de teses articuladas pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de omissão no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios dos embargantes.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Acompanho o relator.